Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. VALORES DEPOSITADOS PELO EXECUTADO. LEVANTAMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 520, inciso III, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro depende da prestação de caução suficiente e idônea.
II. O fato de que parte do crédito corresponde a honorários advocatícios não autoriza a incidência da exceção à exigência de caução disposta no inciso I do artigo 521 do Código de Processo Civil.
III. O princípio de que o acessório segue o principal, consagrado no artigo 92 do Código Civil, impede a satisfação prioritária dos honorários advocatícios cuja existência provém do crédito principal de titularidade do exequente.
IV. O recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A contra o acórdão proferido no Recurso Especial 1.319.232/DF (título judicial) foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça e a repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.290), contexto dentro do qual a caução não pode ser dispensada com fundamento no inciso III do artigo 521 do Código de Processo Civil.
V. Ainda que estivesse presente alguma das hipóteses de dispensa de caução, a existência de sério risco de dano de difícil ou incerta reparação autorizaria a sua exigência com apoio no parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.